Tribunal: STF
Processo: RE 549350
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS 
   COMPENSATÓRIOS. 12% AO ANO. SÚMULA STF 618.

1.	A questão 
   relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está 
   pacificada por esta Corte, nos termos da Súmula STF 618 e da ADI 
   2.332-MC/DF.
2.	Concluir de forma diversa do Tribunal de origem 
   implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável 
   nesta sede recursal, conforme a Súmula STF 279 e 
   precedentes.
3.	Pedido recursal contido no agravo regimental não 
   pode, por si só, alterar aquele originariamente deduzido no 
   recurso extraordinário. 
4.	Agravo regimental improvido.